Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-36.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019651-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), SANDRO CORDEIRO - CPF: 937.303.221-68 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – NÃO VERIFICADA – JUROS E CORREÇÃO CORRETAMENTE FIXADOS – INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

II - “AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

III - “CDC - Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A em face de sentença na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO” onde litiga com SANDRO CORDEIRO nos autos nº 1019651-36.2016.8.11.0041 que tem tramita perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 39759972 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ora recorrente, Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. a pagar ao autor a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado, no valor de 26.547,913. Condenou a ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, requer o apelante sob ID. Num. 39759974 que seja retificado o nome da Seguradora constante dos autos, pois a Companhia de Seguros Aliança do Brasil teve sua razão social alterada pela Brasilseg Companhia de Seguros; Negativa da Prestação Jurisdicional – Cerceamento de Defesa – Deficiência na Instrução Probatória – Perícia Médica Não Realizada; deve ser produzia prova pericial nos autos a fim de apurar a existência ou não de invalidez e, em caso positivo, se esta é permanente ou temporária, bem como se é total ou parcial, com os critérios utilizados pelo direito securitário; que a Seguradora não deve ser condenada ao pagamento da totalidade do membro, quando a invalidez apurada é parcial; que o Magistrado se baseou em documento que previa uma invalidez para o membro inferior (70%), em grau moderado (50%), entretanto não aplica este segundo percentual; que urge ser a sentença reformada para que seja aplicado o percentual correto; que há evidente equívoco no termo inicial da correção monetária, pois o d. Magistrado fixou a atualização a partir da comprovação da invalidez, contudo, tal entendimento não merece prevalecer, pois o início da contagem deve coincidir com o ajuizamento da ação; requer expressa manifestação dos i. Julgadores visando o prequestionamento da matéria, em caso de eventual interposição de Recurso Especial dos Arts. 757 e 760 do Código Civil e Art. 1º, §2º da Lei n. 6.899/81 e Recurso Extraordinário do Art. 5º da CF.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 39759977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Adequação do Polo Passivo.

Observa-se nesta oportunidade que a parte recorrente ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A informa que houve alteração da sua razão social. Sob esse contexto, defiro a retificação do polo passivo, fazendo constar, apenas Brasilseg Companhia de Seguros, inscrita no CNPJ sob o n° 28.196.889/0001-43, com as devidas retificações junto ao sistema PJE.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Sumariamente extrai-se que o reclamante ora recorrido no dia 06/08/2015 sofreu acidente de motocicleta que lhe causou invalidez permanente em membro inferior, razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento do respectivo seguro de vida no valor contratado de R$40.000,00, além dos ônus da sucumbência.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

É incontroverso nos autos também a invalidez de 50% do membro inferior esquerdo do recorrido, conforme documentos carreados e concordância da parte recorrente sob ID. Num. 39759964 - Pág. 1.

Nesse sentido preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A tese recursal de que houve cerceamento de defesa não merece respaldo, uma vez que o juiz exarou a sentença guerreada justificando seus motivos e embasando seu convencimento nos laudos médicos anexados no caderno processual.

Neste sentido, exemplifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em voga:

“NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

A alegação de que a negativa de nova perícia constitui cerceamento a seu direito de produção de provas, traduz mero inconformismo com a conclusão do experto, situação que não dá ensejo à renovação da prova.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Outrossim, a parte recorrente em petição juntada sob ID. Num. 39759964 - Pág. 1 informou que não tinha mais interesse na produção de outra prova, operando-se a preclusão.

Nessa toada, o art. 473, do Código de Processo Civil, preconiza que:

“Art. 473 - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Em ato contínuo a parte recorrente alega que o importe deferido em sentença é equivocado. Sustenta que o magistrado de piso se baseou em uma invalidez para um membro inferior (70%), em grau moderado (50%), entretanto não aplica este segundo percentual. Segundo o apelante o valor segurado que corresponde a R$37.925,59 (Importância Segurada) x 70% (perda total do uso do membro) x 50% (grau de repercussão apurado na perícia DPVAT) = R$13.273,95 (treze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), que corresponde a 35% do capital segurado, sendo esse o valor indenizável para o caso, portanto, urge ser a sentença reformada. Ressalta-se que na manifestação acostada (n. 9642410) por outro patrono que representa a Seguradora Líder, é referente ao processo de DPVAT, e o valor de R$4.725,00, foi calculado com base no seguro obrigatório, qual seja, 35% x R$13.500,00), o que deve ser desconsiderado, porém caso a r. sentença seja mantida, que seja aplicado o percentual correto, posto que, 70% seria somente na hipótese de perda total do membro.

É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”

No caso em apreço, por se tratar de invalidez permanente de 50% de membro inferior, o valor da indenização deve ser calculado sobre 70% do valor segurado conforme tabela sob ID. Num. 39759955 - Pág. 11, por ser a regra mais próxima e benéfica do seguro contratado diante da invalidez aferida no segurado, vez que, as demais previsões de sinistros dessa tabela (PARCIAL MEMBROS INFERIORES) se referem a lesões menos graves da que experimentada pelo recorrido/segurado, devendo o contrato ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

DOS JUROS E CORREÇÃO APLICÁVEIS.

Sabendo que o valor se refere a indenização de cunho material e relação contratual securitária o valor deverá ser corrigido desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro conforme entendimento do STJ:

“SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL AgRg nos EDcl no REsp 1297910 SP 2011/0178372-1 - Data de publicação: 13/10/2015)

Os juros de mora de 1% ao mês, devem ser calculados de forma simples, e incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Por fim, o recorrente requer a expressão menção de determinados artigos de lei com o fito de prequestionar a matéria para possível recurso futuro. O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Nesse sentido:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020